Tribunal: TJPA
Processo: 0006321-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006321-84.2019.8.14.0401

APELANTE: SANDERSON TOMAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0006321-84.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: SANDERSON TOMAS LOPES

ADVOGADO: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006321-84.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: SANDERSON TOMAS LOPES

ADVOGADO: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071-PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

SANDERSON TOMAS LOPES

contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cri
minal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do caput do CP, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4506810) que em 24/03/2019, por volta das 19h 52min., na Avenida Presidente Vargas, entre as ruas Aristides Lobo e Oswaldo Cruz, o Apelante mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, assaltou a vítima Anderson Salatiel de Assunção Moraes e subtraiu um aparelho celular marca LG, modelo K9, cor preta, IMEI-A 353456-09-247255-1 e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Destaca que o ofendido é taxista e se encontrava em seu veículo quando foi abordado pelo Recorrente anunciando o assalto, exigindo que lhe entregasse o celular e o valor acima especificado, fugindo em seguida do local.

Após o ocorrido, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva na região, momento em que o Recorrente foi localizado na Travessa Padre Eutíquio, esquina com a Avenida Tamandaré, e após abordagem policial foi revistado sendo encontrado em sua posse o aparelho telefônico subtraído da vítima.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na pena prevista no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4506972), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4506974) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 4506976).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Id. 4506978).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação, pugnando
pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas coligidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima tanto em sede policial quanto judicial, onde de forma firme e contundente reconhece que o Recorrente foi quem o assaltou, e que no momento da prisão em flagrante confessou ter praticado o delito (Ids. 4507064; 4507167; 4507184; 4507170; 4507174; 4507180;).

Relata que estava deixando uma passageira em frente a um prédio residencial na Av. Presidente Vargas, momento em que o Apelante lhe abordou pelo lado do passageiro, bateu no vidro e perguntou se a vítima estava ligando para a polícia, o que foi negado.

Após a resposta do ofendido, o Recorrente demonstrou estar armado e exigiu que lhe fosse entregue alguma coisa para ser liberado, ocasião em que foi informado que aquela seria a primeira corrida que fazia no dia, e por esta razão só possuía um celular e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a quota do proprietário do veículo que havia separado.

Dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, o agente policial Jesus Nazareno relatou que tomou conhecimento do fato pelo CIOP e, com base nas informações repassadas pela vítima, passaram a realizar buscas na tentativa de localizar o Recorrente.

Ato contínuo, informou que estavam descendo a Rua Riachuelo e ao atingirem a Av. Tamandaré, o ofendido que se encontrava dentro da viatura policial avistou o Apelante caminhando na calçada, momento em que os policiais abordaram o mesmo e encontraram consigo o objeto subtraído na ação delituosa (4507197; 4507200; 4507202).

A materialidade de igual forma resta configurada, por meio de documentos constantes nos Autos de Apresentação e Apreensão do Objeto e de Entrega (Id. Id.4506809) o qual descreve ter sido encontrado com o Apelante o aparelho celular subtraído do ofendido e posteriormente restituído.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna-se isolada a negativa de autoria pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma , no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.
Da Dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante não considerou nenhum vetor desfavorável ao Apelante, tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, constata-se que o Magistrado singular analisou a existência de circunstâncias atenuantes em favor do Apelante, no entanto como bem justificado em sentença, este não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal conforme determinação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/07/2022